Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MÁRCIO CARNEIRO DE MENDONÇA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por RUY CARNEIRO RIOS (processo n.o 0734386-79.2019.8.07.0001), deferiu o pedido do agravado/exequente de penhora do imóvel de matrícula 7215, registrado no 3° Ofício de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade do agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 46911861), o agravante/executado alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel objeto dos autos, ao argumento de se tratar de bem de família. Afirma ter cedido a posse do imóvel para suas filhas, GRAZIELE CECÍLIA ALVES CARNEIRO DE MENDONÇA e PRISCILA REIS CARNEIRO DE MENDONÇA, também executadas na origem. Sustenta que, atualmente, a executada GRAZIELE detém a posse do imóvel, que seria seu único local de moradia. Traz arrazoado acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 1° da Lei n.° 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. No caso, apesar do presente agravo de instrumento ter sido interposto apenas pelo executado MÁRCIO CARNEIRO DE MENDONÇA, que, nos termos do art. 18, caput, do Código de Processo Civil, não detém legitimidade para pleitear a impenhorabilidade do imóvel, objeto dos autos em nome de sua filha, também executada, neste exame liminar, em cognição sumária não exauriente, dos documentos até o momento colacionados aos autos, especialmente a pesquisa ERIDF de ID n.° 156062096 dos autos de origem, verifico que o imóvel penhorado é o único imóvel residencial de titularidade da parte agravante. Dessa forma, considerando que a cessão da posse, para sua filha residir em seu único imóvel, não é capaz de retirar do bem em questão a característica de bem de família, devendo ser-lhe assegurada a impenhorabilidade. Destarte, presentes, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora